Tribunal: CARF
Processo: 10880.962766/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.962766/2011-36
ACÓRDÃO
1001-003.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALTABIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO PELA
INSTÂNCIA JULGADORA EM MATÉRIA DE LANÇAMENTO E HOMOLOGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A autoridade julgadora administrativa não possui competência para alterar
os critérios jurídicos do despacho decisório original ou inovar nos
fundamentos que embasaram a glosa de compensação, sendo-lhe vedado
introduzir novos argumentos na fase litigiosa, conforme os arts. 142 e 146
do Código Tributário Nacional (CTN), o art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96, e o
Decreto no 70.235/72.
Quando o único fundamento do despacho para a não homologação da
compensação é a falta de comprovação da retenção e, uma vez instaurada
a fase litigiosa, essa retenção é confirmada pela própria autoridade
julgadora, torna-se obrigatória a homologação da compensação pleiteada
pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva que dava provimento em parte
ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962766/2011-36
2
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, José Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
07-44.914 - 5a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Na origem, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 511 a
523), com documentação de suporte (fls. 524 a 614), impugnando o Despacho Decisório de fl. 626.
Esse despacho tratava da utilização, por meio da DComp no 08016.13111.261206.1.7.02-1738, de
um crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, totalizando R$
121.267,24. Segundo a Contribuinte, o crédito originou-se de retenções na fonte, que somaram R$
137.780,37.
Durante o processamento eletrônico da DComp, apenas R$ 86.154,99 das retenções
foram confirmados, resultando numa divergência de R$ 51.625,38. Essa discrepância, somada ao
montante de IRPJ devido apurado em DIPJ (R$ 87.821,38), levou ao indeferimento do saldo
negativo de IRPJ para 2003.
Após ser cientificada do Despacho Decisório em 15/08/2011 (fl. 616), a Contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade em 14/09/2011. No entanto, o processo foi
encaminhado à Delegacia Especial da Receita Federal em São Paulo/SP, pois o relatório "Análise de
Crédito" do Despacho Decisório (fls. 541 e 626) não havia sido incluído e os documentos de fls. 02
a 21 eram referentes a outro despacho. A Delegacia foi instruída a: a) remover os documentos de
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962766/2011-36
3
fls. 02 a 21 dos autos; b) anexar o relatório de Análise de Crédito relativo ao Despacho no
948160893 (fl. 541); e c) adicionar outros documentos essenciais, como a própria DComp, o
"Detalhamento da Compensação" e o "Histórico da(s) Comunicação(ões)".
Após o cumprimento dessas determinações (fls. 620 a 629), a Delegacia emitiu uma
intimação (fl. 632), informando a Contribuinte das ações realizadas. Esta, por sua vez, foi
devidamente notificada em 18/06/2019 (fls. 635 e 671) sobre o despacho de fls. 618/619 e as
providências adotadas. Em resposta, a Contribuinte apresentou nova manifestação em
17/07/2019 (fl. 636), registrada nas fls. 638 a 647.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, que rejeitou
a alegação de nulidade por falta de intimação antes do despacho decisório, afirmando que,
conforme o art. 74 da Lei no 9.430/1996, o contraditório ocorre somente após a fase litigiosa,
quando o contribuinte deve apresentar provas na impugnação/manifestação; também afastou o
alegado vício de motivação, esclarecendo que o despacho e o relatório "Análise de Crédito"
demonstraram a não comprovação da retenção de R$ 51.625,38 pela fonte pagadora (CNPJ no
62.331.228/0001-11), cabendo à Interessada apresentar documentação comprobatória nesta fase,
o que não ocorreu; quanto ao valor retido pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A, a DRJ verificou que,
embora o banco informasse retenções referentes ao fundo de investimento (CNPJ no
02.935.764/0001-02), a Interessada não ofereceu tais receitas à tributação em 2003, o que
impossibilita a compensação do imposto retido conforme o §4o, inciso III, do art. 2o da Lei no
9.430/1996; por fim, afastou a alegação de desconsideração de recolhimentos estimados de IRPJ
em 2003, uma vez que não foram apresentados comprovantes pela Interessada, nem há registros
nos sistemas da RFB.
A Recorrente foi intimada da decisão em 30/4/20 e interpôs recurso voluntário em
29/5/20, no qual alega em síntese o seguinte:
A Inovação da DRJ/SC – Ilegalidade do Despacho Decisório
O acórdão recorrido inovou nos fundamentos da não homologação da
compensação ao reconhecer a retenção de R$ 51.625,38 anteriormente glosada pela DRF/SP, mas
negando o crédito de IRRF com base na falta de tributação das receitas financeiras de 2003. Esse
novo entendimento conflita com o despacho decisório original, que apenas questionava a
comprovação da retenção feita pelo Banco Cruzeiro do Sul. Assim, o acórdão ultrapassou sua
competência ao modificar a fundamentação sem respaldo, desconsiderando a legalidade e a
competência do agente fiscal, contrariando o art. 146 do CTN e o entendimento do CARF que veda
a alteração do critério legal do lançamento no curso do processo administrativo. Portanto,
justifica-se a reforma do acórdão para validar a compensação solicitada pela Recorrente.
A nulidade do Despacho Decisório
O acórdão recorrido deve ser reformado, pois há nulidade no despacho decisório. A
DRJ/SC afastou essa nulidade ao alegar que a falta de intimação prévia da Recorrente não
prejudicou sua defesa e que os autos traziam informações suficientes sobre a glosa do crédito de
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962766/2011-36
4
IRRF. Contudo, a ausência de intimação comprometeu o direito de defesa da Recorrente, que não
teve a chance de apresentar provas antes da decisão. A Lei no 9784/1999 e as Instruções
Normativas 1.300/2012, 1717/2017 e 900/2008 preveem o direito do contribuinte a intimação
para apresentar documentos, mas isso foi ignorado, e o despacho foi exarado sem que a
Recorrente pudesse comprovar o crédito de IRRF. Além disso, o despacho decisório carece de
motivação específica, limitando-se a mencionar uma genérica “inexistência de crédito”, sem
explicar as razões do indeferimento da PER/DCOMP, o que infringe o princípio da motivação dos
atos administrativos. A deficiência motivacional e a falta de intimação violaram a ampla defesa,
conforme a Constituição, a Lei no 9784/1999 e o Decreto no 70.235/1972, resultando na nulidade
do despacho, como ratificado pela jurisprudência do CARF. Assim, a nulidade do despacho impõe a
reforma do acórdão.
O desrespeito à previsão contida no art. 37 da Lei no 9.784/1999
Além disso, o acórdão deve ser reformado pela nulidade do despacho decisório,
que foi emitido sem observar o art. 37 da Lei no 9.784/1999. A compensação declarada pela
Recorrente baseava-se em IRRF retido por bancos, mas o despacho decisório foi exarado sem
consultar adequadamente as informações disponíveis na DIPJ e os registros internos de retenção
de IRRF, que estão sob controle da Receita Federal e cuja comprovação cabe às instituições
financeiras. Essa omissão compromete a validade do ato, pois o auditor da DRJ/SC, ao contrário,
validou rapidamente a retenção de R$ 51.625,38 com uma simples consulta ao sistema da Receita.
Essa falha viola também o art. 142 do CTN, pois o procedimento fiscal negligenciou a verificação
das informações internas essenciais para apurar a validade do crédito. Portanto, o desrespeito ao
art. 37 da Lei no 9.784/1999, que exige que a Administração verifique registros em seus próprios
sistemas antes de indeferir o pleito do contribuinte, torna o despacho decisório nulo e impõe a
reforma do acórdão também nesse ponto.
A Regularidade do Crédito
O acórdão deve ser reformado, pois ficou demonstrada a regularidade do crédito de
IRRF utilizado pela Recorrente para compensação. O crédito decorre de retenções feitas pelo
Banco Santander e Banco Cruzeiro do Sul, devidamente informadas na DIPJ/2004 e confirmadas
por extrato da Receita Federal, que comprova a retenção de R$ 51.625,38. A responsabilidade
pela retenção e recolhimento do IRRF cabe às instituições financeiras, cabendo à Receita Federal
verificar esses dados, e, caso identificadas falhas, responsabilizar os entes retentores. Além disso,
a Recorrente comprovou que ofereceu à tributação as receitas financeiras de 2003, as quais
compuseram o lucro real declarado, afastando a alegação de ausência de tributação dessas
receitas. A Recorrente também demonstrou que não existia saldo devedor de IRPJ em 2003, tendo
registrado prejuízo na maioria dos meses, com compensação do saldo de dezembro conforme
permitido pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, que proíbe a cobrança duplicada de
valores compensados. Assim, o crédito de IRRF da Recorrente é válido, e a compensação realizada
deve ser homologada.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962766/2011-36
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da inovação pela DRJ
Conforme relatado, a Recorrente alega que o acórdão recorrido inovou nos
fundamentos da não homologação da compensação ao reconhecer a retenção de R$ 51.625,38
anteriormente glosada pela DRF/SP, mas negando o crédito de IRRF com base na falta de
tributação das receitas financeiras de 2003. Esse novo entendimento conflita com o despacho
decisório original, que apenas questionava a comprovação da retenção feita pelo Banco Cruzeiro
do Sul. Assim, o acórdão ultrapassou sua competência ao modificar a fundamentação sem
respaldo, desconsiderando a legalidade e a competência do agente fiscal, contrariando o art. 146
do CTN e o entendimento do CARF que veda a alteração do critério legal do lançamento no curso
do processo administrativo. Portanto, justifica-se a reforma do acórdão para validar a
compensação solicitada pela Recorrente.
Voto pelo provimento do recurso interposto pela Recorrente.
O acórdão recorrido inovou indevidamente ao negar a homologação da
compensação do crédito de IRRF, no valor de R$ 51.625,38, reconhecendo a retenção inicialmente
glosada pela DRF/SP, mas negando o crédito com base na ausência de tributação das receitas
financeiras de 2003. Esse fundamento é novo e conflita com o despacho decisório original, que
questionava apenas a comprovação da retenção pela fonte pagadora, Banco Cruzeiro do Sul. Ao
modificar o critério jurídico do lançamento, a DRJ extrapolou os limites de sua competência e
violou a legalidade e a reserva de competência da autoridade fiscal responsável pelo ato
administrativo inicial, em clara afronta ao art. 146 do CTN e à jurisprudência do CARF, que veda a
alteração de critérios jurídicos no curso do processo administrativo.
O §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelece que tanto a manifestação de
inconformidade quanto o recurso administrativo devem seguir o rito do Decreto no 70.235/1972 e
se enquadram no inciso III do art. 151 do CTN. Este dispositivo assegura que, após instaurada a
fase litigiosa, o julgamento da impugnação deve limitar-se aos critérios do despacho original, não
podendo a autoridade administrativa introduzir novos fundamentos que ultrapassem a análise
inicial da compensação.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962766/2011-36
6
Além disso, o art. 14 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação (e,
portanto, a manifestação de inconformidade) instaura a fase litigiosa do processo administrativo,
o que proíbe a modificação do critério jurídico do lançamento após a apresentação da
manifestação de inconformidade. A DRJ tem competência para julgar a impugnação/manifestação,
mas deve restringir-se ao que foi disposto no despacho decisório, nos termos da Seção VI do
referido Decreto, sendo vedado inovar ou alterar a fundamentação já definida pela autoridade
fiscal competente.
O art. 142 do CTN reforça que o lançamento é ato privativo da autoridade
administrativa lançadora, e não do órgão julgador. A introdução de novos critérios jurídicos ou
fundamentos para a negativa de compensação contraria também o art. 146 do CTN, segundo o
qual a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade no lançamento somente é
permitida em relação a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução.
A decisão da DRJ ainda é nula por violação ao direito de defesa da Recorrente,
conforme prevê o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72. Esse dispositivo determina que são
nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa, o que se configura quando a
autoridade julgadora inova nos fundamentos do ato fiscal, impedindo a Recorrente de se
manifestar adequadamente sobre o novo critério introduzido.
Assim, considerando o conjunto probatório, a retenção do IRRF no valor de R$
51.625,38 está devidamente comprovada por extratos obtidos nos sistemas internos da Receita
Federal, demonstrando a regularidade do crédito utilizado para a compensação.
Nesse contexto, no Acórdão 9101-005.279, a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais decidiu, exemplificativamente, que, uma vez rejeitados pelas turmas julgadoras os
dois únicos fundamentos do despacho decisório para a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo, impõe-se a homologação do crédito. No presente caso, observa-se
que a DRJ, ao inovar nos motivos para o indeferimento da compensação, ultrapassou os limites da
sua competência. O despacho decisório original questionava apenas a comprovação da retenção
pela fonte pagadora, mas a DRJ, sem respaldo para tal, acrescentou o argumento de ausência de
tributação das receitas financeiras de 2003.
Diante do exposto, voto pela reforma do acórdão recorrido e pela consequente
homologação da compensação do crédito de IRRF de R$ 51.625,38, nos exatos termos do pedido
da Recorrente.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e em dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.832 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.962766/2011-36
7

Fl. 747
DF CARF MF
Original